Tribunal: STF
Processo: Rcl 70397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Acolhimento para suprir omissão e julgar procedente o pedido.



I - A sentença condenatória proferida na reclamação trabalhista originária foi absolutamente omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros a serem observados na execução trabalhista.



II - Em razão da omissão verificada, deve incidir a decisão vinculativa proferida por esta Suprema Corte nos julgamentos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 58 e 59, e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADI) 5.867 e 6.021.



III - A referida decisão vinculativa fixou o IPCA-E como índice de correção monetária e de juros na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas.



IV. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para, suprindo a omissão apontada, julgar procedente a reclamação trabalhista.